Tribunal: TJDFT
Processo: 0704971-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704971-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SONIA REGINA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0006441-67.1996.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de realização de pesquisas na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec), no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei) (id 147032091 dos autos originários). Intime-se o agravante para se manifestar no prazo de cinco (5) dias acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade, com fundamento nos arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator